Tribunal: TJDFT
Processo: 0709966-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709966-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARTHA PORTELA ROCHA MARTINS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão saneadora proferida pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasília (id. 15752287, p. 198/203) que, nos autos da ação ordinária no 0738814-07.2019.8.07.0001, movida em seu desfavor por MARTHA PORTELA ROCHA MARTINS, rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça; a impugnação ao valor da causa; as preliminares de ausência de interesse de agir e de ilegitimidade passiva; a prejudicial de prescrição; indeferiu o pedido de chamamento da União ao processo, afirmando a sua competência territorial para processar e julgar a controvérsia; e, por fim, afastou a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto para afirmar a distribuição do ônus probatório pelas regras ordinárias, além de deferir a produção de prova pericial, atribuindo à institução financeira o ônus de adiantar os honorários respectivos. Descontente, o banco réu interpõe o presente recurso e, em suas razões (id. 15752280, p. 1/16), discorre, inicialmente, sobre a necessidade de atribuição de efeito suspensivo, asseverando que o prejuízo causado pela decisão estaria evidenciado na “(...) ausência de responsabilidade do Banco do Brasil a restituição de valores ou aplicação de correção monetária sobre o Fundo PASEP, sendo certo que, com o regular andamento do feito a Instituição Financeira poderá ser condenada ao pagamento da vultuosa monta de R$ 121.699,98 (cento e vinte e um mil seiscentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos)” (p. 6/7). No tocante à prejudicial de prescrição, entende que deveria ser considerado o prazo quinquenal, contado a partir da data em que deixou de ser feito o creditamento da última diferença pleiteada, de maneira que a presente demanda somente poderia ter sido ajuizada até o ano de 1993. Discorre sobre a ilegitimidade passiva, destacando que exerce função de mero depositário das quantias relacionadas ao PASEP, estando subordinado aos atos de gestão praticados pelo Conselho Diretor do fundo, órgão ligado à Secretaria do Tesouro Nacional, o que deveria atrair, segundo o seu entendimento, a União para compor o polo passivo da lide. Defende ser inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso dos autos e a inviabilidade de inversão do ônus da prova por não estarem preenchidos os requisitos necessários para tanto. Colaciona julgados em abono à sua tese e requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Preparo (id. 15752281 e id. 15752282). É o relatório. Decido. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso é concedida ao relator pelo art. 995, parágrafo único, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na presente hipótese, ao menos por ora, não vislumbro a possibilidade imediata de risco que justifique a atribuição do efeito suspensivo vindicado, tendo em vista que, diversamente do que alegado nas razões do recurso, o agravante não se encontra na iminência de ser compelido ao pagamento de quantia indevida, tampouco de sofrer a prática de atos judiciais expropriatórios. Isso porque, como se observa da análise do processo originário, o feito ainda se encontra em sua fase de conhecimento, mais especificamente na etapa de dilação probatória, não havendo que se falar em risco de constrição do patrimônio da instituição financeira recorrente. Além do mais, da análise inicial dos argumentos recursais, submetidas a um juízo de cognição limitado e sumário, próprio das tutelas liminares, não identifico verossimilhança nas teses deduzidas pelo agravante. Infere-se, em princípio, da causa de pedir exposta pela autora, ora agravada, que a sua intenção não é a de discutir os parâmetros de cálculo utilizados para correção do PIS/PASEP, já que se limita a imputar ao gestor dessas contas, no caso, o Banco do Brasil, a má gestão das quantias ali depositadas. Quanto às demais matérias aventadas no recurso, destaco que os argumentos tecidos pelo recorrente dependem de uma melhor e mais aprofundada cognição, a ser feita em momento oportuno e após o regular estabelecimento do contraditório em sede recursal. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora